Tribunal: STF
Processo: AI 593729
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS
   ESSENCIAIS. SÚMULA 288 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo de
   instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também
   com as necessárias ao exato conhecimento das questões
   discutidas.
II - É dever processual da parte zelar pela correta
   formação do instrumento, não se admitindo a juntada posterior de
   documento. Precedentes.
III - A jurisprudência da Corte
   firmou-se no sentido de considerar inexistente o recurso
   interposto por advogado sem procuração nos autos.
IV - Agravo
   regimental improvido.